Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de flexibilização das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do reclamante, fixadas para proteção de sua ex-companheira, enteada e filha menor, com proibição de aproximação e contato. O reclamante sustenta desproporcionalidade das medidas e ausência de risco à filha menor, alegando ser um pai presente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisão que mantém ou concede medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se há fundamentos suficientes para flexibilizar ou revogar as medidas protetivas impostas em desfavor do agravante, notadamente no tocante à proibição de contato com sua filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que concede ou mantém medidas protetivas de urgência pode ser recebido como reclamação criminal, por aplicação do princípio da fungibilidade.
4. A Lei no 11.340/2006 autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência como mecanismo cautelar para prevenir violência doméstica, com base em juízo de verossimilhança, independentemente da existência de ação penal ou cível em curso (art. 19, §5o).
5. No caso, os elementos dos autos, incluindo relatos das vítimas e respostas ao Questionário de Avaliação de Risco, apontam episódios graves de agressão física e ameaças de morte contra a ex-companheira, a enteada e a filha menor do reclamante. Há, ainda, indicação de consumo habitual de álcool e instabilidade emocional do reclamante, fatores que justificam a manutenção das medidas contra ele impostas.
6. A alegação de ausência de violência direta contra a filha menor não descaracteriza a necessidade de proteção, considerando o risco psicológico e físico derivado das condutas anteriores do reclamante, que envolveram violência grave na presença da criança.
7. O pedido de flexibilização das medidas foi corretamente indeferido pelo Juízo de origem, diante da ausência de elementos novos que demonstrassem alteração no contexto fático que ensejou a imposição das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, §5o, e 22; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1668367, 07348171420228070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 24/2/2023, publicado no PJe em 7/3/2023.